Tribunal: TJBA
Processo: 0501888-15.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501888-15.2018.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WENDERSON DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
FABRICIO MOREIRA SANTOS

APELADO: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO, ANA LUZIA DORIA VELANES, MAIRA RAMOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. IMPEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. MENOR DE IDADE ACOMPANHADO DE GENITORA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA. RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.308/2014. RESOLUÇÃO AGERBA Nº 27/2001. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por menor de idade em face de empresa de transporte rodoviário, em razão de alegado impedimento indevido de aquisição de passagem de ônibus intermunicipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela empresa ré ao condicionar a venda de passagem à apresentação de documento de identificação oficial original ou certidão de nascimento original ou cópia autenticada e, em caso positivo, se tal conduta causou dano moral indenizável ao autor, à época menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, que exige a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

4.

A conduta da empresa ré ao exigir a apresentação de documento de identificação oficial original ou certidão de nascimento original ou cópia autenticada encontra-se expressamente respaldada em normas regulamentares editadas pelos órgãos competentes para fiscalização e regulação do transporte rodoviário de passageiros.

5.

A Resolução ANTT nº 4.308/2014, em seu artigo 3º, §1º, estabelece que os documentos de identificação podem ser aceitos no original ou em cópia autenticada em cartório, independentemente da respectiva validade, desde que seja possível a identificação do passageiro.

6.

A Resolução AGERBA nº 27/2001, em seu artigo 72, estabelece a obrigatoriedade para as empresas transportadoras que operam linhas intermunicipais de identificar seus usuários no momento do embarque, mediante apresentação de documento de identidade com fé pública.

7.

Tratando-se de passageiro menor de idade à época dos fatos, aplicam-se as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que exige especial cautela no transporte de crianças e adolescentes, com apresentação de documentação adequada para comprovação de identidade e vínculo familiar com eventual acompanhante.

8.

A legislação e regulamentação aplicáveis à espécie têm por finalidade resguardar a segurança de crianças e adolescentes durante o transporte rodoviário, prevenindo situações de risco.

9.

Ao exigir a apresentação de documento oficial de identificação ou certidão de nascimento original ou cópia autenticada, a empresa apelada agiu em estrito cumprimento de seu dever legal e regulamentar, configurando exercício regular de direito, nos termos do artigo 188 do Código Civil, não havendo que se falar em conduta antijurídica apta a configurar defeito na prestação do serviço.

10.

A exigência de documentação original ou cópia autenticada para viagem, sobretudo quando se tratar de adolescente, decorre de expressa previsão legal e regulamentar, consistindo em informação notória e acessível a qualquer pessoa, não se podendo atribuir à ré conduta ilícita por não ter informado previamente tal necessidade.

11.

Inexistente conduta antijurídica por parte da empresa apelada, não se configura o primeiro elemento da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito, restando ausente o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; Código Civil, art. 188; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 83, §1º, "b", item 1; Resolução ANTT nº 4.308/2014, art. 3º, §1º; Resolução AGERBA nº 27/2001, art. 72; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50016826520248130699, Rel. Des.(a) Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 26/06/2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000483-36.2017.8.26.0028, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501888-15.2018.8.05.0126
, em que figura como apelante
WENDERSON DA SILVA COSTA
e como apelado
ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04